Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714694-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DA SILVA MOURA NETO D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos: "Ante o exposto, (i) indefiro parcialmente a petição inicial, com amparo no art. 321 do CPC, apenas no que concerne à pretensão relacionada avaliação da (i)legalidade e da (i)moralidade do item 13.23 do Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF (que regula o concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal); e, no que diz respeito à causa de pedir recebida, (ii) CONCEDO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência antecipada, para suspender os efeitos do item 24.4 do Edital de concurso público n.o 001/2022 (que regulamenta o concurso público destinado ao provimento de cargos de policial penal do Distrito Federal), devendo os requeridos adotarem as diligências possíveis para a reabertura do prazo de interposição de recursos administrativos pelos candidatos habilitados à participar da etapa do teste de aptidão física do certame da Polícia Penal do DF, franqueando a estes o acesso integral dos registros audiovisuais da prova de aptidão física." Em suas razões recursais (ID 45858794), o ente público sustenta que a medida liminar deferida na origem esgota completamente o objeto da Ação Popular e tem caráter irreversível. Alega a inadequação da via eleita, uma vez que cabe ao autor demonstrar a ilegalidade do ato impugnado e a lesão ao patrimônio público. Para além, defende que a ação popular tem como propósito tutelar direitos da coletividade e não de determinado grupo específico. Pondera que "o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito das decisões administrativas, substituindo-se ao administrador público para impor esta ou aquela opção (filmar ou não os testes de aptidão física), que seriam oportunas e convenientes segundo juízo particular, ainda que a pretexto de efetivação de preceitos constitucionais, tendo em vista que despido de conhecimentos técnicos que apenas o Poder Executivo detém." Informa ainda que a medida liminar ocasiona custos adicionais no contrato. Pugnou pela suspensão da Decisão recorrida. As Contrarrazões já foram apresentadas ao ID 45921417. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Explico. Inicialmente, destaco que o Juízo de origem inicialmente delimitou o objeto da ação quanto "ao exame da (i)legalidade e da (i)moralidade do item 24.4 do Edital de concurso público n.o 001/2022 (que regulamenta o concurso público destinado ao provimento de cargos de policial penal do Distrito Federal)." O ente público ataca a via eleita, ante a suposta inadequação da Ação Popular para atacar ou realizar requerimentos em Concurso Público. Neste mesmo sentido, há precedentes da Nossa Egrégia Turma: (Acórdão 1282209, 07000453920208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020.) e (Acórdão 1315694, 07121550720198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021.). Tal questão merece amplo debate no Órgão Colegiado, mas há probabilidade de provimento do recurso quanto à tese alegada. Não há, contudo, risco de dano grave e, nesta ocasião, avalio o risco de dano como reverso. De fato, a medida liminar foi concedida em 31/03/2023 e a Banca Examinadora cumpriu a medida liminar, divulgando o teste de aptidão física e reabrindo o prazo para recurso contra tal fase. Na presente data, foi divulgado Edital de Resultado da Prova de Aptidão Física Pós-Recurso no sítio eletrônico da Banca Examinadora, com deferimento do recurso de 3 (três) candidatos para continuidade no Concurso Público.1 Assim, há interesse de terceiro tutelado na liminar deferida na origem. A própria argumentação do Distrito Federal quanto ao dispêndio de recursos financeiros adicionais não mais subsiste, uma vez que a medida foi cumprida. Sua revogação, todavia, afeta o prosseguimento de candidatos no certame. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento, uma vez que a parte agravada já apresentou Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator 1&lt;https://www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=389&gt;. Acesso em: 20/04/2023 às 17h30.